Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. REABERTURA DE PRAZO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. DESPROVIMENTO.
1. Não há que se falar em nulidade de intimação, por ofensa ao art. 513, § 4o, do CPC se, diante do comparecimento espontâneo da agravante/executada na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem reabre o prazo para o pagamento do débito, com a intimação da parte por meio de seu advogado constituído nos autos.
2. Tendo a executada comparecido espontaneamente aos autos para alegar a nulidade da intimação, não mais se mostra necessária sua intimação pessoal, sendo suficiente a reabertura de prazo para o pagamento voluntário do débito, providência esta que foi devidamente adotada pelo juízo de origem. Aplicação do art. 239, § 1o, do CPC. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.